Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-29.2024.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-29.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA DE ALMEIDA MATOSO - CPF: 017.980.541-08 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE QUITAÇÃO DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação interposto por consumidora, reformando sentença que havia julgado improcedente ação declaratória c/c indenização por danos morais. O embargante alega: (i) ofensa ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC), por ter o acórdão decidido de forma diversa do pedido recursal; (
ii
) omissão quanto à aplicação do art. 320 do Código Civil sobre quitação de título de crédito e quanto à impugnação das conversas via WhatsApp; (
iii
) contradição ao fixar indenização de R$ 10.000,00 sem considerar o valor das parcelas inadimplidas; (
iv
) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve ofensa ao princípio da congruência ao condenar o banco em danos morais e declarar inexigíveis os encargos moratórios; (
ii
) se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o art. 320 do Código Civil e sobre a impugnação das conversas via WhatsApp; (
iii
) se há contradição na fixação do valor indenizatório; (
iv
) se é cabível o prequestionamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da congruência ou adstrição (
arts
. 141 e 492 do CPC), pois
é
perfeitamente possível extrair da narrativa recursal a causa de pedir e o objeto da pretensão, não havendo julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão e respeita o princípio da congruência, sendo permitida a interpretação lógico-sistemática do pedido (REsp n. 1.550.255/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27/10/2015).

Inexiste omissão quanto ao art. 320 do Código Civil, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central: a falha na prestação do serviço pela informação equivocada que induziu a consumidora ao inadimplemento, aplicando o art. 396 do CC para descaracterizar a mora por culpa do credor.

Não há contradição na fixação do valor do dano moral, pois o objeto da ação não é a dívida em si, mas as implicações decorrentes do inadimplemento ocasionado por responsabilidade exclusiva do banco, sendo ilícita a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito nessas circunstâncias.

Quanto ao prequestionamento, não cabe ao órgão julgador manifestar-se sobre a aplicabilidade de todos os artigos de lei invocados, sendo necessário apenas que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais adotou determinada solução, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Os embargos revelam nítida intenção de rediscutir o mérito já decidido, o que não é cabível por essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da congruência quando o acórdão julga pedidos implícitos formulados na inicial e reiterados no recurso de apelação, sendo permitida a interpretação lógico-sistemática da pretensão recursal.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central da demanda, ainda que adote fundamento jurídico diverso do invocado pela parte, desde que suficiente para embasar a decisão.

A fixação do valor do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito não guarda relação direta com o valor do débito inadimplido, mas com a conduta ilícita do fornecedor e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

A rediscussão do mérito da decisão judicial não é cabível por meio de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 320 e 396; CDC, art. 52, § 2º; CPC,
arts
. 141, 373, II, 490, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, § 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.550.255/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27/10/2015,
DJe
13/11/2015.

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.823.194/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022,
DJe
17/02/2022.

STJ,
EDcl
no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
15/03/2023.

TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 10121167120198110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024,
DJe
12/08/2024.

TJMT, Apelação Cível n. 10425845620238110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025,
DJe
08/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por CRISTIANA DE ALMEIDA MATOSO. O acórdão reformou a sentença que havia julgado improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, para: a) declarar a inexigibilidade dos encargos de mora sobre o contrato CO00077879; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC; c) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O banco embargante alega a existência de omissão e contradição, sustentando que o acórdão: (a) ofendeu os princípios da adstrição e congruência, pois proferiu decisão de natureza diversa da pedida no recurso; (b) foi omisso por não se manifestar sobre a quitação de título de crédito nos moldes do art. 320 do Código Civil; (c) foi omisso quanto à impugnação das conversas de WhatsApp e quanto à autorização contratual para negativação; (d) apresentou contradição ao fixar condenação de R$ 10.000,00, valor que considera desproporcional ao débito, violando o princípio da proporcionalidade. Ao final,
prequestiona
a aplicação de dispositivos legais e constitucionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões,
no qual

sustenta
que os embargos são manifestamente protelatórios e visam à rediscussão do mérito, o que é vedado. Afirma que não há vício a ser sanado, pois o acórdão fundamentou devidamente a falha na prestação do serviço pela informação equivocada que induziu a consumidora ao inadimplemento. Requer a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço
dos embargos de declaração.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do ora embargada. Segue a ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE QUITAÇÃO DE CONTRATO. INDUZIMENTO AO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, fundada em informação equivocada prestada por instituição financeira sobre a quitação de contrato de capitalização, o que levou à negativação indevida de seu nome. A autora busca a reforma da sentença para ver reconhecida a inexigibilidade dos encargos moratórios e a compensação pelos danos morais sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário por informação errônea sobre a existência de débito; (
ii
) estabelecer se a negativação oriunda dessa falha configura ato ilícito indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, impondo ao
fornecedor o dever de informação adequada e o ônus de comprovar a legitimidade da dívida. A autora buscou, de forma diligente, quitar o débito, sendo-lhe informado, por prepostos do banco, que o contrato já estaria encerrado. A instituição financeira reconheceu falha interna no sistema que gerou a informação incorreta, caracterizando violação ao dever de informação. O inadimplemento decorreu de culpa do credor, afastando a mora da consumidora, nos termos do art. 396 do CC, tornando ilícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. O dano moral é presumido na hipótese de inscrição indevida, independentemente de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ. Fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida. Aplicam-se, quanto aos consectários legais, o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.

Da Inexistência de Ofensa ao
Princípio
da Congruência

Na hipótese dos
aclaratórios
em exame, verifica-se que o embargante alega a existência de
ofensa ao princípio da congruência, uma vez que ao condenar o banco ao pagamento de danos morais, e excluir a cobranças dos encargos de mora incidentes nas parcelas do financiamento, decidiu de maneira diversa aos pedidos formulados no recurso de apelação,
não sendo observado pelo juízo a quo os artigos 141 e 492 ambos do CPC
.

De acordo com os
arts
. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência ou adstrição, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, o que foi devidamente observado no caso.

N
ão há que se falar em qualquer violação ao princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492 do CPC/15, visto que
consta no recurso de apelação abordou a responsabilidade do banco pela inscrição de seus dados no
cadastro de proteção ao crédito, reiterando que o inadimplemento do financiamento se deu por culpa do banco que prestou informações equivocadas sobre a quitação do contrato, o que configurou a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar pelos danos morais.

É
perfeitamente possível extrair da narrativa do recurso de apelação a causa de pedir,
ou seja, o objeto da pretensão recursal, sendo assim, “não há que falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
13/11/2015).

Não há julgamento
extra petita
em virtude de interpretação lógico-sistemática do pedido. A corroborar:

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1
. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese do juízo a quo,
adstrito
às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022.)

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, pretensão afastada.

Da Omissão e Contradição

O embargante alega que o julgador não se pronunciou quanto à quitação do financiamento nos moldes do art. 320 do CPC, e a impugnação das conversas por aplicativo de
whatsapp
,
e que o acórdão foi contraditório ao fixar o valor da indenização sem considerar o valor inadimplido do financiamento, não sendo observado
a regra da
razoabilidade.

O julgador observou detidamente os fatos e provas existentes no processo, manifestando de forma expressa, quanto a existência de financiamento contratado pela parte Embargada e que as conversas por aplicativo demonstra
ram
efetivamente que o inadimplemento das parcelas ocorreu em razão da consumidora ter sido induzida a erro por informação
prestada pela preposta do banco.

Ficou comprovado que o banco deu causa ao inadimplemento da obrigação pela consumidora, sendo consequência lógica que a inscrição dos dados da Embargada pelo débito
foi indevida, visto que não a consumidora quem deu causa,
e
não há que se falar em aplicação dos encargos moratório, conforme busca o banco nestes embargos de declaração.

Portanto, o acórdão é não foi omisso nos pontos acatados pelo banco
.

Do mesmo modo, não há contradição na fixação do valor do dano moral o qual decorre da falha na informação prestada pelo banco que ocasionou o inadimplemento do contrato, sendo ilícita a conduta do banco em inscrever os dados da Embargada no cadastro de proteção ao crédito, veja-se que o objeto da ação não é a dívida, fato este reconhecido pela consumidora, mas sim, as implicações decorrentes do inadimplemento ocasionado por responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

Não há que se falar em balizamento do valor do dano em vista da existência do débito, pois aqui não houve discussão quanto a existência da relação jurídica e do financiamento realizado, mas sim, da conduta do banco em prestar informação equivocada a consumidora a qual levou a conclusão errônea de que o financiamento estava quitado.

Observa-se na realidade de que o banco busca com os presentes embargos de declaração a reforma da sentença, trazendo a lume a rediscussão de matéria já debatida anteriormente, o que não é cabível.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10121167120198110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Por fim, é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, (
STJ -
EDcl
no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023),
a interpretação que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Neste ponto
, rejeito os embargos de declaração, ante a inexistência de
omissão e contradição, pois se trata de rediscussão de matéria.

Prequestionamento

O Embargante
prequestiona
os seguintes
os artigos 93, IX da Constituição, do artigo 320 do Código Civil, Artigos 490 e 492 do Código de Processo Civil e do Artigo 52, § 2° da Lei 8.078/9
0, com a finalidade de exaurimento das vias recursais e interposição dos recursos extremos (recurso especial e recurso extraordinário).

E
m relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais res
tou adotada determinada solução
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da instituição apelante por inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, e minorou o dano moral para R$ 7.000,00. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.
II .
Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar sobre argumentos da parte embargante e ao modificar a condenação por dano moral decorrente de inscrição indevida.
III .
Razões de
decidir Não
se identificam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou todas as teses jurídicas apresentadas, inclusive com fundamentação baseada na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução do valor da indenização por dano moral foi adequadamente fundamentada, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem
causa .
Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os dispositivos legais invocados, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV .
Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A
rediscussão do mérito da decisão judicial não é cabível por meio de embargos de declaração. A decisão que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos da causa não está sujeita à nulidade por omissão ou contradição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, V e X, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC,
art
.
927. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm.
Cív
.
, Rel. Des. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 23 .06.2010

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10425845620238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2025)

Rejeito
os embargos declaratórios, o
postos apenas com objetivo de prequestionamento.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz De Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026